Tribunal: TJDFT
Processo: 0706644-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0706644-43.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMERCIAL LB LTDA, LUCELIA FERNANDES PINHEIRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por COMERCIAL LB LTDA e LUCELIA FERNANDES PINHEIRO em face de DISTRITO FEDERAL, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução Fiscal do DF que, em execução fiscal (n. 0016626-47.2008.8.07.0001), indeferiu requerimento formulado pelas executadas. A decisão foi proferida nos seguintes termos: Na decisão proferida no ID 118474375, este juízo deferiu requerimento formulado pelo Exequente e determinou a penhora de imóveis pertencentes à sociedade empresária executada. Por meio da petição no ID 131666659, as executadas se insurgiram quanto à determinação de penhora sobre bens imóveis, ao argumento de que a constrição não observou a ordem de bens prevista no art. 11 da Lei no 6.830/1980, bem como não obedeceu o princípio da menor onerosidade da execução ao executado. Assim, pugnaram pela desconstituição da penhora incidente sobre os imóvel de sua propriedade. Instado a se manifestar (ID 134621363), o Distrito Federal se manifestou pela improcedência do pleito das executadas, sob a alegação de que após a citação, as executadas não se dispuseram a promover a garantia do juízo e, inclusive, o crédito fiscal já foi objeto de parcelamento não cumprido. Aduz ainda, que a realização de medidas constritivas nas ações de execução fiscal não está condicionada ao esgotamento de diligências prévias pelo sistema Sisbajud. É o sucinto relatório. DECIDO. Inicialmente é necessário destacar que, conforme citado na decisão impugnada, o princípio da responsabilidade patrimonial, insculpido no art. 789 do CPC, reza que o devedor responde pelo cumprimento da obrigação com todos os seus bens. E ainda, o princípio do resultado, enunciado no art. 797 do CPC, diz que a execução deve ser realizada em proveito do exequente. Quanto ao mais, não obstante as devedoras tenham se insurgido quanto à ordem legal do art. 11 da Lei de Execução Fiscais (Lei no 6.830/1980), não indicaram qualquer pretensão de quitar o débito ou, até mesmo, apresentaram garantia à execução. Desse modo, INDEFIRO o requerimento formulado pelas executadas e MANTENHO a decisão proferida no ID 118474375. Diante da tentativa frustrada de intimação e avaliação do imóvel (ID 127015707), à Secretaria para que promova a expedição de novo mandado a ser cumprido no endereço indicado pelo Exequente no ID 128741045. Em suas razões recursais, as Agravantes afirmam que a satisfação do crédito deve ser processada de modo menos gravoso às devedoras. Aduzem que a penhora realizada nos imóveis viola o princípio da menor onerosidade, além de não seguir a ordem elencada na Lei n. 6.830/80, art. 11. Requerem os benefícios da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE O recurso é cabível, conforme disposto no art. 1.015, II do CPC. É também tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias e essenciais à compreensão da controvérsia, na forma do art. 1.017 do CPC. DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA A teor do art. 99, parágrafo 3o, do CPC “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. É certo que referida declaração reveste-se tão somente de presunção de relativa veracidade, conforme se colhe da leitura dos artigos 99, § 2o e 100, ambos do CPC, pois pode ser impugnada pelo próprio Juízo, pela análise dos elementos e provas constantes nos autos, ou pela parte adversa, desde que devidamente comprovado. A Constituição, no art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”, o que corrobora a presunção apenas relativa da declaração de pobreza, incumbindo à parte que a pleiteia o ônus probatório. Compreende-se como insuficiência de recursos os casos das pessoas que não podem arcar com os custos processuais (todos os atos do processo do início ao final) sem comprometer o próprio sustento ou o sustento de sua família (NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. 16. ed. São Paulo: Revistas dos Tribunais, 2016, p. 516). Ao Juízo cabe analisar a efetiva situação do requerente, ou seja, verificar se ele se encontra em situação de não poder prover as despesas do processo sem se privar de recursos indispensáveis à manutenção própria ou da família. Sobre o tema, vale registrar o entendimento desta Turma: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVADA. DEFERIMENTO 1. A mera alegação de insuficiência de recursos traduz presunção relativa acerca da real necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, que pode ser ilida pelo juiz se existirem elementos nos autos que confrontem o suposto estado de hipossuficiência para arcar com os custos próprios de uma ação judicial. 3. Tanto a garantia constitucional do artigo 5o, LXXIV, da Carta Magna, como as disposições regulamentadores do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil, reclamam estrito balizamento do caso concreto para verificar a subsunção da parte ao pretendido benefício da gratuidade de justiça, em sintonia com a regra do ônus da prova estático. 4. Para deferimento da proteção constitucional da assistência jurídica integral e gratuita, o magistrado pode solicitar a comprovação pela parte requerente, a fim de perquirir-se acerca de suas reais condições econômico-financeiras. 5. Uma vez demonstrada a hipossuficiência alegada, deve ser conferida à parte requerente o benefício da gratuidade de justiça. 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1618034, 07160424820228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2022, publicado no DJE: 3/10/2022.) Importante ressaltar que os benefícios da gratuidade de justiça não abarcam apenas o pagamento das custas processuais, caracterizada pela modicidade neste Tribunal de Justiça, mas de todos os atos processuais previstos no art. 98, parágrafo 1o, do CPC: § 1o A gratuidade da justiça compreende: I - as taxas ou as custas judiciais; II - os selos postais; III - as despesas com publicação na imprensa oficial, dispensando-se a publicação em outros meios; IV - a indenização devida à testemunha que, quando empregada, receberá do empregador salário integral, como se em serviço estivesse; V - as despesas com a realização de exame de código genético - DNA e de outros exames considerados essenciais; VI - os honorários do advogado e do perito e a remuneração do intérprete ou do tradutor nomeado para apresentação de versão em português de documento redigido em língua estrangeira; VII - o custo com a elaboração de memória de cálculo, quando exigida para instauração da execução; VIII - os depósitos previstos em lei para interposição de recurso, para propositura de ação e para a prática de outros atos processuais inerentes ao exercício da ampla defesa e do contraditório; IX - os emolumentos devidos a notários ou registradores em decorrência da prática de registro, averbação ou qualquer outro ato notarial necessário à efetivação de decisão judicial ou à continuidade de processo judicial no qual o benefício tenha sido concedido. É certo que a lei não estabeleceu parâmetros objetivos para a análise da concessão do benefício pretendido, estabelecendo apenas como requisito geral que o requerente deve comprovar a insuficiência de recursos. Assim, a aferição deverá ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira. Diante desse panorama, no intuito de estabelecer parâmetros objetivos para a concessão do benefício, entendo que os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na RESOLUÇÃO n. 140/2015, que disciplinam a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita, figuram como parâmetros razoáveis para a análise do caso concreto. Vejamos: Art. 1o. Considera-se hipossuficiente, nos termos da lei, a pessoa natural que não possua condições econômicas de contratação de advogado particular sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. §1o Presume-se a hipossuficiência de recursos de quem, cumulativamente: I – aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; III - não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel. § 2o Considera-se renda familiar a soma dos rendimentos brutos auferidos mensalmente pela totalidade dos membros civilmente capazes da entidade familiar, excluindo-se os valores pagos a título de contribuição previdenciária oficial e imposto de renda. § 3o Na hipótese de colidência de interesses de membros de uma mesma entidade familiar, a renda mensal deverá ser considerada individualmente. § 4o No inventário e arrolamento de bens, a renda das entidades familiares dos interessados deverá ser considerada separadamente para aferição da hipossuficiência. § 5o A presunção de hipossuficiência pode ser afastada nos casos em que a pessoa natural comprove a incapacidade excepcional de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem o sacrifício de sua subsistência ou de sua família, considerando-se também a natureza da causa, número de dependentes, sinais exteriores de riqueza, bem como as dívidas existentes ressalvados os gastos voluntários para aquisição de bens ou serviços de natureza não essencial. [grifos nossos]. Esclareça-se que a Defensoria Pública é órgão constitucionalmente programado para prestação de assistência judiciária, estabelecendo condições para que o direito de assistência seja exercido por quem faz, de fato, jus a ele, sendo perfeitamente cabível que os demais entes também assim atuem. Desse modo, o parâmetro de interpretação do ordenamento jurídico será o mesmo, o que privilegia a sua harmonia. O art. 1o da RESOLUÇÃO n. 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, prescreve, para fins de aferição de renda familiar, que devem ser excluídos dos rendimentos brutos apenas os valores pagos a título de imposto de renda e contribuição previdenciária oficial. No caso em apreço, observa-se que a sociedade empresarial agravante obteve a extinção de sua atividade em 27/01/2014, de acordo com o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica juntado aos autos (ID 44036731). A segunda Agravante, por sua vez, demonstra que é aposentada e que recebe benefício no valor mensal de R$ 3.082,09 (três mil e oitenta e dois reais e nove centavos) (ID 44036733). Também demonstra que não possui outro rendimentos e que por tal motivo é considerada isenta da obrigatoriedade de apresentação da Declaração de Juste Anual do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (ID 44036734). Nesse contexto, e à luz dos critérios acima delineados, reconheço a incapacidade financeira das recorrentes de arcarem com as despesas processuais. Defiro, portanto, os benefícios da gratuidade de justiça em favor das Agravantes. DO EFEITO SUSPENSIVO Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995. No caso, julgo não estarem presentes os requisitos autorizadores para a suspensão dos efeitos da decisão agravada. Inicialmente, observo a ausência de plausibilidade jurídica nas alegações, na medida em que a execução é movida no interesse do credor, de acordo com o disposto no art. 797 do CPC. Desse modo, a aplicação do princípio da menor onerosidade ao devedor deve ser ponderado, conforme dispõe o parágrafo único do art. 805 do CPC: “ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados”. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já assentou o entendimento de que o princípio da menor onerosidade ao devedor não deve ser suscitado em abstrato, sob pena de haver sua preponderância sobre a efetividade da tutela executiva (AgRg no REsp 1503421/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/03/2015, DJe 11/03/2015 e AgRg no AREsp 582.715/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 04/12/2014). Portanto, à míngua de suficiente demonstração acerca da necessidade de observância da ordem legal, mostra-se insuficiente a mera invocação genérica do art. 805 do CPC. No mesmo sentido, destaco o seguinte julgado deste Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. SUBSTITUIÇÃO. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE AO DEVEDOR. NECESSIDADE DE CONCORDÂNCIA DO CREDOR. COMPROVAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO EXEQUENTE. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a impugnação à penhora, rejeitando o pedido de substituição do bem constrito. 2. Não obstante consagrado pelo artigo 805 do Código de Processo Civil o princípio da menor onerosidade para o devedor, cumpre esclarecer que a execução não pode se distanciar do interesse do credor. Ademais, o aludido princípio deve coexistir com o direito do exequente à solução mais breve possível. 3. A substituição do bem sobre o qual recai a medida constritiva depende não apenas da concordância, mas também da ausência de prejuízo para o exequente. Tais circunstâncias, somada a ordem de preferência e a discordância do exequente constitui óbice ao acolhimento da pretensão recursal. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1419210, 07059050720228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no DJE: 12/5/2022.) Por fim, saliento que embora indisponibilizados, os bens penhorados poderão ser substituídos por depósito integral em dinheiro, por fiança bancária ou outro bem, na forma prevista no art. 11 da Lei 6.830/1980. Logo, não há que se falar em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação para as executadas. Pelo exposto, defiro os benefícios da gratuidade de justiça e INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se o Juízo a quo do teor desta decisão. Intime-se a parte Agravada para contrarrazões. Publique-se e intimem-se. Brasília, 3 de março de 2023 15:10:40. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador